Tribunal: TJMT
Processo: 0043423-84.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043423-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANA DENISE DE PAULA - CPF: 327.446.411-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) -
MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS
– IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA –
LAUDO MÉDICO
COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO -
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se
“o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
”. (REsp 1650704/PE)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Rosana Denize de Paula Ribeiro, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº
43423-84.2012.811.0041 (Código 789416), julgou improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial, diante da não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, por consequência, extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id
31267497 - Pág. 5).

Nas razões, a apelante defende, em síntese, que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do fármaco pleiteado (Invega Sustena 75mg – Paliperidona Injetável), mediante laudo do médico que a assiste, devendo ser provido o presente recurso, obrigando o apelado a disponibilizá-lo, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis à sua saúde.

Alega que o médico que a acompanha consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito do medicamento prescrito.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de determinar que o ente público forneça o fármaco de que necessita (Id
31267498, 31267498 e 31267950
).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (Ids
31267952 e 31267953)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Id
. 34827517
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosana Denize de Paula Ribeiro contra a sentença que julgou improcedente a ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, por não terem sido comprovados os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS (Invega Sustena – Paliperidona Injetável), nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...)

“De acordo com tese firmada pelo egrégio STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 106), são três os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, os quais se encontram destacados no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (grifei).

Reforçando tal ideia, temos ainda o enunciado nº 12 da III Jornada de Direito da Saúde, in verbis:

ENUNCIADO Nº 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 4 Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)

In casu, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o SUS fornece tratamento para a doença por meio do Protocolo e Diretriz Terapêutica (PCDT), pelo que era necessária a comprovação da sua ineficácia e imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado.

Contudo, embora o documento devesse constar da inicial, conforme regra inserta no caput do artigo 434 do CPC, o requerente não trouxe nenhum laudo que servisse para tanto, imperando-se a improcedência da demanda, uma vez que os requisitos alhures relatados são cumulativos.

Neste sentido:

ENUNCIADO Nº 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC”.

Essa sentença, a meu ver, merece reforma.

Narram os autos que a apelante, Rosana Denize de Paula, com 47 (quarenta e sete) anos na data da propositura da ação, é portadora de Esquizofrenia Paranoide de difícil controle e refratária à terapia medicamentosa convencional (CID10 F20.0), já tendo feito uso frequente de várias drogas dentre aquelas disponibilizadas pelo SUS, porém, sem êxito, visto que a doença tem se mostrado refratária. Diante de tal quadro clínico, o médico especialista que a assiste, prescreveu o tratamento com o fármaco Invega Sustena 75mg – Paliperidona Injetável, o qual tem se mostrado muito eficaz no controle da sua doença.

Ajuizada a demanda buscando o fornecimento do referido fármaco, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT que apresentou o parecer técnico NAT nº 1401/2012 (o qual apesar de não se sobrepor à prescrição do médico assistente, fornece aos m
agistrados subsídios técnicos relevantes nas demandas que envolvem a prestação de serviço público de saúde),
informando que não há exame que comprove o agravo alegado na petição inicial e que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, mas não é fornecido pelo SUS (Id 31265485).

Processados os autos, o magistrado de piso julgou improcedente a demanda, por não ter sido comprovada a negativa da parte ré ao fornecimento do medicamento solicitado, bem como a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

Essa sentença, contudo, merece reforma.

Primeiro, porque a negativa do ente público em fornecer o medicamento pleiteado pela recorrente ficou efetivamente demonstrada nos autos, tanto pelo documento constante do
Id
31265482, p. 2 (
Portaria n° 172/2010/GB/SES/MT
), como pelo próprio parecer emitido pelo NAT, que concluiu que o fármaco Paliperidona Injetável não é disponibilizado pelo SUS.

Segundo, porque o laudo médico apresentado pela recorrente demonstrou a excepcionalidade do seu quadro clínico e a necessidade do uso de fármaco específico e não disponibilizado regularmente pela rede pública da saúde.

Nesse sentido, demonstrando a real necessidade do uso da medicação em questão, o médico Psiquiatra que assiste a recorrente, Dr. André H. Duailibi, CRM/MT 5533, afirmou que
“(...) Paciente apresenta quadro crônico, com sintomas refratários: alucinações, auditivas, delírios persecutórios e auto-referentes. Já fez uso de diversas medicações, mas interrompe por conta própria, por não aceitar o tratamento. Por esses motivos já houveram muitas

reagudizações, com internações repetidas. Já usou: olanzapina 10 mg, risperidona6mg, haloperidol 15mg, zipradisona 160mg, piportill4, haldol decanoato.
As medicações injetáveis que fez uso tiveram muito efeito extrapiramidal. Com invega sustena 75mg (paliperidona injetável) houve melhora importante dos sintomas psicóticos, sem efeitos colaterias.

Sendo assim, solicito invega sustenta 75mg (paliperidona ionjetavel), para ser usado 1x ao mês de forma contínua”.
(laudo médico juntado no

Id

31265482, p. 5
).”

Logo, forçoso admitir, no caso concreto, que há nos autos documento técnico apto a demonstrar a necessidade e imprescindibilidade do fármaco prescrito pelo médico que assiste a apelante, embora não seja disponibilizado regularmente pela rede pública de saúde.

Além disso, também foi demonstrada pela recorrente a ineficácia dos medicamentos alternativos oferecidos pela assistência farmacêutica do SUS para o tratamento do seu diagnóstico, tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

Nessa esteira, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

3. O STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. (AgRg no AREsp 708.411/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg no AREsp 711.246/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/8/2015).

4. (...).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”
. (REsp 1650704/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Por outro lado, não se pode olvidar que
“(...)
o médico que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade diagnosticada, não podendo prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido pelos técnicos da SES que sequer tiveram contato com o doente. (...) Descabe ao Poder Judiciário avaliar acerca da efetividade dos medicamentos prescritos para o caso clínico do paciente, posto que somente o profissional que assiste o caso possui os elementos necessários para determinar qual o tratamento apropriado para extinguir ou mitigar a doença, sendo o responsável pela indicação dos fármacos e seus efeitos no combate à patologia diagnosticada. (...)”.
(TJRS-1ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 70074689407, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, j. 05/04/2018)

Ressalte-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da aplicação da tese fixada no REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), assentando que:

“
[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018)”. Destaquei.

Evidente, portanto, que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos,
cumulativamente
, após a publicação do referido acórdão (04/05/2018), o que afasta a sua aplicação ao caso em exame, uma vez que a demanda de origem foi ajuizada e distribuída em 28/11/2012
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, determinando ao apelado o fornecimento do fármaco solicitado pela autora-apelante, consoante a prescrição médica colacionada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021